Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-92.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AQUISIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. PARTICIPAÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As omissões, obscuridades e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Em que pese o embargante afirmar a ocorrência de omissão e contradição, observa-se que o acórdão embargado analisou a controvérsia devolvida à esta Instância recursal, de forma expressa, exauriente e em conformidade com os fatos narrados e a prova produzida nos autos.
3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.
4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.